Tribunal: STF
Processo: RHC 55408
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-16
Data de publicação: 1977-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENUNCIA QUE NARRA FATO TIPICO EM TESE. MATÉRIA
DEPENDENTE DE APRECIAÇÃO DE PROVAS A SEREM PRODUZIDAS NO CURSO DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR VIA DE HABEAS
CORPUS.
RECURSO IMPROVIDO.